Tribunal: TJDFT
Processo: 0748245-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de sua consecução, é assegurar que as pretensões em seu desfavor tramitem no foro do seu domicílio, sob a presunção de ser esse o local onde disporá de meios técnicos e probatórios para a proteção ou defesa dos seus direitos.
2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não admitia o declínio de competência de ofício, apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias do caso concreto.
3. A questão relacionada à possibilidade, ou não, do declínio de ofício nesses casos foi apreciada por esta Corte em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 17), ocasião na qual fixou-se a seguinte tese, “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
4. No entanto, tal o entendimento não tem aplicação ao caso concreto, ao passo que o simples fato de constar endereço no SNIPER diverso ao do contrato, em outro ente da Federação, não significa que de fato tenha havido mudança do domicílio declinado no contrato.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.